Tribunal: TJES
Processo: 5015965-91.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015965-91.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORACY CARVALHO GONCALVES
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015965-91.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
DORACY CARVALHO GONCALVES

RECORRIDO:
C&A MODAS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Cartão C&A. FURTO. PROVAS QUE DEMONSTRAM A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO AUTORAL.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10607155. Contrarrazões apresentada, ID. 10607158. Com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
10607155
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10607148), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.
”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos da autora por entender que não há comprovação nos autos da falha na prestação do serviço da ré.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, em que a parte autora alega, em síntese, que em 27/06/2021 efetuou compras na loja da requerida, entretanto esqueceu a bolsa no balcão e que, ao retornar na empresa ré notou a ausência de seus cartões, sendo orientada a apresentar reclamação no SAC do shopping. Afirma que em 15/07/2021, orientada por familiares, retornou a loja e solicitou o bloqueio de seus cartões, juntamente a emissão de um novo. Afirma que em 04/07/2021 foram realizadas duas compras em seu cartão nos valores de R$ 250,00 e R$ 500,00 e que se dirigiu a loja, sendo orientada a entrar em contato com o SAC da empresa, afirma que assim o fez, lhe sendo solicitado aguardo de 10 dias, porém não obteve retorno.

Aduz que retornou a loja e que o gerente de nome Rony informou que tinha conhecimento dos fatos, informando que uma funcionária havia encontrado o cartão e realizado as compras, informando ainda a autora que a funcionária havia sido demitida e fornecendo à autora um novo telefone para a qual deveria ligar. Alega que em 03/09/2021 recebeu notificação do SERASA referente a uma débito, contrato nº 1610100164750000, com vencimento em 16/08/2021. Surpreendida realizou BU e procurou PROCON. Afirma que em resposta a reclamação do PROCON a requerida informou que realizaria o estorno das compras, porém não o fez. Alega que ao ingressar no SERASA observou que seu score havia reduzido em mais de 200 pontos e que a restrição no site Boa Vista continuava.

Em contato com a requerida solicitando a fatura do mês de outubro/2021, pois não havia recebido, foi informada que não poderia enviar cópia, passando apenas a informação de que em 04/07/2021 foi realizado acordo com a autora em 08 parcelas de R$ 104,28, que a autora desconhece. Assim, ingressou com a presente demanda, postulando em face de tutela antecipada a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao final postula pela declaração e inexistência do débito ( R$ 500,00 e R$ 250,00), retorno do score da autora ao cadastro positivo, repetição do indébito pela cobrança indevida, reparação moral ( R$ 30.000,00).

A
Recorrente em suas razões recursais reitera os termos da inicial, pleiteando a reforma da r. sentença de primeiro grau.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos observo que possui razão a recorrente. Explico:

Verifica-se dos autos que a autora afirma que esqueceu sua bolsa no balcão da recorrida e que ao retornar percebeu a ausência de seu cartão e que obteve orientação de procurar o SAC do Shopping. Semanas depois, sob orientação de familiares foi até a loja solicitar o bloqueio de seu cartão e requerer outro. Que após recebeu fatura com duas compras uma no valor de R$ 250,00 e outra no valor de R$ 500,00, realizadas no dia 04/07/2021, data que não estava com o cartão. Tentou contato com o SAC da loja, que solicitou 10 dias para resposta, porém não obteve qualquer contato. Afirma que ao se dirigir novamente a loja, o gerente de nome Rony a informou que uma funcionária havia encontrado o cartão e efetuado compras.

Observa-se ainda que a autora, após receber notificação do SERASA e verificar que no Boa Vista havia restrição de seu nome, realizou BU e foi ao PRPOCON.

Em resposta ao PROCON, conforme pode-se observar do id. 10606874, a loja requerida informa que em 19/10/2021 realizou estorno da compras contestadas no valor de R$ 250,00 e R$ 500,00, além de juros e multa.

A autora alega que tal estorno que, segundo a requerida, seria realizado em 15/11/2021, não ocorreu.

Ora, entendo que resta claro nos autos a verossimilhança das alegações da autora, vez que a requerida, informou ao PROCON que realizaria o estorno dos valores. Assim, por qual motivo a requerida afirmaria que realizaria o estorno dos valores contestados à autora, se a compra tivesse sido realizada pela mesma?

Ainda, verifico dos autos que a requerida foi revel e que em segundo grau apresentou contrarrazões genérica, o que equivale ao reconhecimento da revelia, tendo em vista que não explica o ocorrido, não comprova que realizou o estorno dos valores ( já que a autora afirma que não foi realizado), ônus que lhe incumbiria.

Ainda, a autora fornece em sua inicial número de protocolo de contato com a requerida, onde afirma que foi negado a mesma a fatura de outubro e que a atendente apenas lhe passou informação de que a autora havia realizado em 04/07/2021, um parcelamento

no valor de 8 parcelas de R$ 104,28, que afirma desconhecer. Fato sequer contestado pela ré. A requerida sequer demonstra do que se trata tal parcelamento, causando estranheza a informação de que foi realizado no dia das compras contestadas.

Entendo que caberia a requerida juntar aos autos conversas obtidas com a autora, comprovando que tal parcelamento não seria referente às compras contestadas, o que não ocorreu.

Assim, entendo que houve falha na prestação de serviço da requerida, bem como entendo pela verossimilhança da alegação autoral no sentido de que teve o seu cartão furtado no interior da loja por uma funcionária da ré e que tal informação lhe foi repassada pelo gerente da loja à época de nome Rony.

Sendo assim, devida a declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 750,00 ( setecentos e cinquenta reais), bem como toda divida decorrente de tal débito,

devendo a requerida se abster de enviar cobranças à autora, bem como se abster de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que se relaciona à divida em questão ou decorrente da mesma e caso tenha realizado inscrição indevida, retirá-la, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa a ser aplicada por esse juízo, em caso de descumprimento.

No que tange a repetição de indébito, reputo indevida, bastando apenas a declaração de inexistência da dívida. Até mesmo porque não restou comprovado o pagamento do débito pela autora.

Em relação ao score, não há nos autos demonstração de que a baixa se deu em decorrência da dívida em questão.

No que se refere a reparação moral, entendo devida, pois em que pese não haver comprovação de inscrição em órgão de proteção ao crédito, no caso, a situação vivenciada pela autora, gera, dano in ré ipsa, tendo em vista todo descaso da ré com a consumidora, que teve seu cartão furtado na loja, não conseguindo resolver administrativamente o imbróglio, o que lhe gerou angústia, aflição que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, não se tratando o caso em questão de mera cobrança indevida.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento do dano moral no montante de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PROVIMENTO,
afim de reformar a r.
sentença, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
para:

-

DECLARAR
inexistente a dívida no valor total de R$ 750,00 ( setecentos e cinquenta reais), bem como qualquer outra dívida decorrente da mesma,
devendo a requerida
C&A MODAS
se abster de enviar cobranças à autora
DORACY CARVALHO GONÇALVES
, bem como se abster de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que se relaciona à divida em questão ou decorrente dela e, caso tenha realizado inscrição indevida, retirá-la, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa a ser aplicada por esse juízo, em caso de descumprimento.

-
CONDENO
a ré
C&A MODAS
a indenizar a requerente
DORACY CARVALHO GONÇALVES
, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
A TÍTULO DE DANO MORAL
,

com incidência de juros desta Sessão de Julgamento, pela taxa SELIC, vedada
cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)